Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-77.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003841-77.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI - CPF: 956.891.331-91 (EMBARGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ANA PAULA BERTOTI PEREIRA - CPF: 964.595.901-25 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANA PAULA BERTOTI PEREIRA - CPF: 964.595.901-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVISÃO SIMULADA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que negou provimento ao recurso e indeferiu a solicitação de ligação da usina, reconhecendo a ocorrência de divisão simulada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado a posição da ANEEL sobre a matéria, bem como se deixou de analisar os dispositivos legais que atribuem à ANEEL competência regulatória sobre a divisão simulada e suas implicações na concessão de ligação, conforme os
arts
. 3º da Lei nº 9.427/1996 e os
arts
. 1º, 3º, 6º, 9º, 29 e 32 da Lei nº 8.987/1995.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, que não se configuram no presente caso, pois a matéria foi suficientemente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial adequada, sendo desnecessária a análise expressa de todos os dispositivos legais citados.

4. A alegação de omissão é improcedente, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, apenas sobre aqueles que considera relevantes para o deslinde da causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. O prequestionamento expresso não é necessário quando a matéria é devidamente analisada no acórdão, sendo suficiente o prequestionamento implícito, como já reconhecido pela jurisprudência.

6. O recurso de embargos de declaração não deve ser utilizado como meio de rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com a decisão, sendo inadequado para revisão da matéria já decidida.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria já decidida, mesmo quando as partes alegam omissão ou erro material sem comprovação concreta dos vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento implícito é suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, desde que a questão tenha sido devidamente analisada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 9.427/1996, art. 3º; Lei nº 8.987/1995,
arts
. 1º, 3º, 6º, 9º, 29 e 32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão em ID nº
328384859
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto ao posicionamento da ANEEL sobre a matéria em debate. Sustenta que trouxe aos autos caso idêntico ao presente, no qual a referida ANEEL, mesmo tratando-se de áreas distintas e titulares diversos, reconheceu a ocorrência de divisão simulada e, por conseguinte, obstou a ligação da usina.

Aduz, ainda, prequestionamento acerca da violação aos
arts
. 3º da Lei Federal nº 9.427/1996 e aos
arts
. 1º, 3º, 6º, 9º, 29 e 32 da Lei Federal nº 8.987/1995, dispositivos que atribuem à ANEEL a competência regulatória no setor elétrico, inclusive quanto à definição das características que configuram a divisão simulada, ressaltando o risco de afronta à competência legalmente conferida ao órgão regulador.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
334158352
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão em ID nº 328384859, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S): ESPOLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao determinar à concessionária ré a aprovação do projeto de microgeração e a ligação da unidade à rede de distribuição de energia elétrica, negando os pleitos indenizatórios.

A parte autora alegou, na origem, que, na condição de arrendatária do imóvel rural, protocolou junto à concessionária pedido de aprovação para instalação de sistema de geração distribuída, por meio de usina fotovoltaica instalada na área sob sua posse.

O pedido, entretanto, foi indeferido sob o argumento de que já existiria, em área contígua, outra unidade geradora pertencente a titular com grau de parentesco com o autor, de modo que, somadas, ultrapassariam os limites estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, caracterizando fracionamento irregular com intuito de burlar a regulação.

A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, mas acolheu o pedido de obrigação de fazer, sob o fundamento de que não restou comprovada identidade entre as unidades consumidoras ou fraude, determinando a aprovação e ligação da usina do autor.

Passo a análise da tese preliminar arguida em contrarrazões.

PRELIMINAR.

Da preliminar de inovação recursal arguida pela apelada.

A parte apelada suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a tese de simulação na titularidade da unidade consumidora, bem como, a alegação de fracionamento artificial do imóvel rural, não teriam sido ventiladas na contestação, configurando, portanto, matéria nova deduzida apenas em sede de apelação.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia gira em torno da legalidade do indeferimento administrativo levado a efeito pela concessionária, fundado na suposta irregularidade da instalação de sistema de microgeração de energia em unidade contígua a outra já existente, com titularidade atribuída a familiar do falecido autor. Esse contexto foi apresentado desde a fase inicial da lide e constitui o cerne da controvérsia submetida à apreciação do juízo de origem.

A própria sentença recorrida fundamenta-se, de modo expresso, na ausência de comprovação de fraude, simulação ou burla à regulação da ANEEL, sendo esse, portanto, o ponto central enfrentado no julgamento e ora devolvido à instância revisora.

À proposito:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
REJEIÇÃO
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES FORMAIS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra
sentença
que julgou improcedente pedido de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cumulada com pedido de ressarcimento ao erário, ajuizada em razão de irregularidades no procedimento licitatório Convite n. 02/2005, destinado à aquisição de peças para veículos leves.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
inovação

recursal
na alegação de dolo por parte dos requeridos, a ensejar o não conhecimento do recurso; (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão do tempo decorrido após a edição da Lei n. 14.230/2021; (
iii
) saber se as irregularidades apontadas no procedimento licitatório caracterizam atos de improbidade administrativa, diante da exigência de dolo específico e da comprovação de
dano
ao erário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de
inovação

recursal
deve ser afastada, pois a
matéria
referente ao dolo já integrava os fundamentos da
sentença
, sendo central à controvérsia
recursal
.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de dolo na apelação, quando já enfrentada na
sentença
recorrida, não configura
inovação

recursal
.
2. O novo regime de prescrição da Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, conforme fixado no Tema 1.199 do STF. 3. A ausência de prova de dolo específico e de dano efetivo ao erário impede a condenação por improbidade administrativa.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992 (na redação anterior à Lei n. 14.230/2021),
arts
. 10 e 11; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; TJMT, N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2023, DJE 11.04.2023.

(N.U 0002697-16.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)”

Assim, as razões recursais não introduzem tese nova, mas limitam-se a impugnar o fundamento adotado na sentença, o que é plenamente admissível.

Diante disso, rejeito a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

MÉRITO

Rejeitada a preliminar de inovação recursal, passo ao exame do mérito do apelo.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade do indeferimento administrativo promovido pela concessionária de energia elétrica, relativo ao pedido de aprovação e conexão de sistema de microgeração distribuída, protocolado pelo espólio autor.

Sustenta a apelante que houve, na realidade, fracionamento artificial da unidade rural e simulação de titularidade da unidade consumidora, com o objetivo de fraudar os limites técnicos impostos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, notadamente quanto ao limite de potência aplicável à microgeração.

Alega, ainda, que a troca de titularidade da unidade consumidora teria ocorrido entre familiares com a finalidade de burlar a regulamentação, motivo pelo qual reputa legítimo o indeferimento.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, a unidade consumidora UC nº 3915449 encontra-se instalada em imóvel rural de matrícula própria (nº 30.657 do CRI de Sorriso/MT), cuja posse decorre de contrato de arrendamento celebrado entre o falecido João Paulo
Daghetti
, titular do espólio demandante e o proprietário do imóvel Francisco
Daghetti
.

De outro lado, a unidade consumidora UC nº 3448027 está registrada em nome de Vagner Adão
Daghetti
, localizada em área rural distinta, ainda que contígua à da parte autora, conforme se verifica da imagem de satélite apresentada pela própria apelante.

Desta forma, tenho que os documentos acostados indicam que os imóveis possuem matrículas próprias, sendo identificados como propriedades distintas, embora vizinhas.

Não há nos autos qualquer elemento técnico ou documental que comprove a existência de exploração unificada das áreas, tampouco simulação na transferência de titularidade das unidades consumidoras. A mero sobrenome dos titulares, por si só, não autoriza a presunção de fraude ou má-fé.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 veda, de fato, o fracionamento artificial de unidades consumidoras com o propósito de mascarar a potência instalada e permitir o acesso indevido aos benefícios da microgeração distribuída, conforme se infere da redação do seu artigo 655-E,
in
verbis
:

“Art. 655-E. É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída.

§ 1º A distribuidora é responsável por identificar casos de divisão de central geradora que descumpram o disposto no caput, podendo solicitar informações adicionais para verificação, o que não suspende os prazos dispostos nesta Resolução.

§ 2º Caso seja constatado o descumprimento do caput deste artigo, a distribuidora deve:

I - negar a adesão ao SCEE, não emitir ou cancelar o orçamento de conexão e encerrar os contratos, caso a constatação ocorra antes do início do fornecimento; ou II - aplicar o estabelecido no art. 655-F, caso a constatação ocorra após o início do
fornecimento.É
vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica”.

No entanto, essa vedação exige, para sua aplicação, prova concreta e inequívoca de conduta fraudulenta, o que inexiste nos presentes autos.

A justificativa apresentada pela concessionária no documento ID. 319184917 é genérica e desprovida de fundamentação técnica, limitando-se a apontar a existência de pendências a serem esclarecidas, sem indicar de forma objetiva quais elementos técnicos impediriam a aprovação do projeto.

Não foram produzidas provas técnicas, laudos periciais ou elementos objetivos que demonstrem a existência de unidade física ou funcional entre os imóveis, ou mesmo que apontem simulação na alteração da titularidade da unidade consumidora.

O indeferimento administrativo, portanto, ancorou-se em presunções genéricas, sem a devida instrução probatória mínima, razão pela qual a sentença agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade do ato e determinar a aprovação do projeto de microgeração, bem como a conexão da unidade à rede de distribuição de energia.

Tal entendimento, aliás, está em consonância com a jurisprudência que vem se firmando nos tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – CONCESSIONÁRIA COMPELIDA A PROCEDER COM A CONEXÃO DA USINA DE TITULARIDADE DA AUTORA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NA MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOCONSUMO REMOTO – PROJETO DEMICROGERAÇÃOREPROVADO COM BASE DEDIVISÃODE UMA CENTRAL GERADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A conclusão acerca da existência ou não de irregularidades quanto ao descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.º 482.2012, exige a apresentação pela concessionária de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.

(N.U 1025682-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)”

Dispositivo

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025